Tribunal: TJDFT
Processo: 0735148-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735148-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRINEU BRIANCINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de tutela de urgência, interposto por IRINEU BRIANCINI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação provisória e individual de sentença coletiva n.o 0730754-06.2023.8.07.0001, afastou a possibilidade de escolha do foro pelo autor, mesmo que a relação jurídica seja regida pelo CDC, e declinou de ofício da competência relativa e determinou a remessa dos autos ao foro do local onde foi emitida a cédula de crédito rural (Comarca de Alto Taquari/MT). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que ajuizou liquidação de sentença coletiva relativa a direito consagrado em ação civil pública que lhe garantiu a revisão dos termos de cédula de crédito rural. Afirma que ajuizou a ação optando pelo domicílio do réu, nesta capital federal, e também por ser o local de constituição do título judicial a ser liquidado, no exercício da faculdade que lhe permite o CDC. Informa que a competência é relativa, não cabendo declínio de ofício, que, em se tratando de ação proposta por consumidor, o juízo não pode declinar de ofício da competência. Requer a concessão de efeito suspensivo para evitar a remessa dos autos à comarca de Comarca de Alto Taquari/MT e para evitar o cancelamento da distribuição até o julgamento final do presente agravo. Requer também a concessão de tutela antecipada para declarar competente o foro de Brasília/DF. No mérito, requer a confirmação da liminar e a reforma da decisão recorrida. Preparo juntado no Id no. 50458732. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada está presente, pois, caso mantida a decisão recorrida, os autos serão remetidos a comarca que não foi a escolhida pelo consumidor, rompendo, em tese, com a presunção de que o consumidor escolheu ajuizar a ação no local que melhor facilitava a sua defesa, conforme lhe faculta a lei. O requisito da probabilidade de provimento do recurso também está presente, haja vista que a decisão recorrida rompe com a jurisprudência dominante a respeito da fixação da competência, afastando a incidência da Súmula 33 do STJ e também da Súmula 23 do TJDFT, bem como afastando a possibilidade de escolha do consumidor em ajuizar a ação no foro que melhor facilite a sua defesa, nos termos do que dispõe o CDC. Assim, em análise sumária, há que ser concedido o efeito suspensivo até o pronunciamento definitivo do presente agravo de instrumento, ocasião em que se procederá à cognição exauriente a respeito da matéria. De outro lado, conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos elencados estão devidamente preenchidos pela fundamentação já exposta, razão pela qual deve ser concedida tutela antecipada até o pronunciamento definitivo do presente recurso. Posto isso, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO e CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA para determinar o prosseguimento do processo perante o juízo de origem até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador